Tribunal: STF
Processo: RHC 228868
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cesar Pereira Meirelles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 783.642/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, como incurso na sanção do art. 102 (apropriar-se de bens proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade) da Lei nº 10.741/2003



    Em suas razões, a defesa alega que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que “com base nos elementos de prova produzidos nos autos, não há como comprovar que houve por parte do recorrente a inversão do animus com relação a rés.”



    Ressalta que, o recorrente “apenas ficou responsável pela venda do imóvel e destinação dos valores.”  



    Busca o provimento do recurso para que “seja reconhecida a ausência de dolo do recorrente de se apropriar dos valores e, consequentemente, seja reconhecida a atipicidade da conduta”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso.  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019). 



    III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 



    Agravo regimental desprovido.”(edoc. 55)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da demanda, logo, a apreciação nesta oportunidade revelaria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, o TJSP negou provimento à apelação da defesa, em julgado assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO.Absolvição. Impossibilidade. Materialidade delitiva, autoria e dolo devidamente comprovados. Idoso com plena capacidade de discernimento, podendo dispor de seu dinheiro como melhor lhe conviesse. Condenação mantida. Pena corporal bem dosada e substituída. Regime inicial aberto que não cede margem para abrandamento. Recurso desprovido. (doc. 22)



    Com efeito, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 181783 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-18-06-2020)”



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime. II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988). III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. IV – Habeas Corpus denegado.(HC 133653, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-12-2016)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente